Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO JULGADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Atividade jurisdicional é atividade pública voltada a garantir a observância da lei, devem todos se sujeitar à sentença. Assim, abstratamente, todos estão sujeitos à eficácia da sentença, mas praticamente só sofrerão seus efeitos aqueles em cuja esfera jurídica têm alguma relação com o objeto da sentença.
3. Não se vislumbra qualquer mácula no v. acórdão, sendo absolutamente desnecessário que o julgador se pronuncie sobre cada um dos preceitos e/ou teses invocadas pelas partes se os fundamentos que amparam o provimento jurisdicional ofertado já são suficientes para a manutenção do aresto.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.